Tribunal: TJBA
Processo: 0581791-57.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0581791-57.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS TEIXEIRA NOVA

Advogado(s)
:
MAURICIO DE FERREIRA BANDEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ CARLOS TEIXEIRA NOVA, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.
O recurso, no entanto, mostra-se manifestamente incabível.
Com efeito, nos termos do artigo 1.021 do CPC, o agravo interno é instrumento processual destinado à impugnação de decisões monocráticas proferidas por relator no âmbito dos Tribunais.

2. No caso dos autos, a decisão combatida não é monocrática, mas sim colegiada, tendo sido proferida por esta Câmara em sede de julgamento de apelação cível, circunstância que inviabiliza o conhecimento do presente recurso.

3. O agravante tenta, ainda que de forma implícita, valer-se do princípio da fungibilidade recursal para justificar a interposição do agravo interno. Todavia, tal pretensão não pode prosperar.

4. O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando houver
dúvida objetiva e plausível
quanto ao recurso cabível, e
não quando se trata de erro grosseiro
, como é o caso de interposição de agravo interno contra decisão de natureza manifestamente colegiada, hipótese que não enseja qualquer incerteza razoável.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido nesse sentido:
É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1916792 SC 2021/0188015-6, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

6. Desse modo, não merece ser conhecido o agravo interno interposto.

7. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0581791-57.2016.8.05.0001, em que figuram como agravante
JOSÉ CARLOS TEIXEIRA NOVA
e como agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em não conhecer do presente agravo interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.